Tribunal: TJDFT
Processo: 0742027-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO EM 2010. COBRANÇA DE TAXA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS SEM A ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO QUE FOI REALIZADO. COBRANÇA INDEVIDA. RESP 1. 578.553/SP. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$2.007,28, a título de danos materiais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente argumenta, em síntese, que o BACEN permitiu que as instituições financeiras realizassem a cobrança do serviço realizado pela concessionária diretamente do consumidor; que, em relação ao valor de despesas com terceiro, basta a indicação do correspondente bancário que teria intermediado o financiamento; e, que o contrato objeto dos autos foi formalizado por meio de um correspondente bancário. Reafirma a legalidade do contrato firmado entre as partes e a impossibilidade de restituição de qualquer valor. Contrarrazões apresentadas.
3. Cabe esclarecer, a princípio, que, em relação à taxa intitulada de “Serviço de Terceiro”, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese: (...) “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.” (Tema n. 958 - REsp 1.578.553 - SP).
4. Na espécie, é necessário reconhecer a abusividade na cobrança, porquanto o contrato não discrimina os serviços a serem prestados e quem os executará. Conforme comprova o contrato celebrado entre partes, anexado aos autos pelo requerente (ID 16735363), não há qualquer discriminação ou apontamento sobre quais seriam, exatamente, os serviços realizados por terceiros ou qualquer indicação de quem teria sido o terceiro que desenvolveu eventual serviço, de sorte a cobrança da respectiva taxa viola o entendimento do STJ.
5. Ademais, a cobrança pelos serviços prestados por terceiros viola a boa-fé objetiva, na medida em que denota transferência ao consumidor dos encargos administrativos, que deveriam ser suportados pela instituição financeira. Demais disso, representa desvantagem exagerada suportada pelo consumidor. Tal prática viola o princípio da informação clara e adequada ao consumidor, nos moldes dos arts. 6o, III, 46, parte final e art. 51, IV e § 1o, do CDC, pois não há qualquer indicação no contrato firmado entre as partes quanto à finalidade e destino dos encargos suportados pelo consumidor sob esta rubrica.
6. Cabe ressaltar, ainda, que a mera alegação de que o contrato entre as partes foi formalizado por meio de um correspondente bancário, sem a indicação clara de quem teria sido o correspondente (o requerido alega apenas que foi o correspondente “LCS”) e sem a indicação clara e expressa e comprovação de quais serviços foram realizados pelo correspondente, não autoriza a cobrança da taxa por serviços de terceiros. Portanto, diante da completa ausência de comprovação dos serviços que teriam sido executados por terceiro, a cobrança da respectiva taxa foi indevida e deve ser ressarcida.
7. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.